Tribunal: TJES
Processo: 0019786-52.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019786-52.2010.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ES DER ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando o réu ao desfazimento de obra pública (muro de arrimo) e ao restabelecimento de seu estado anterior.

O juízo a quo fundamentou a condenação na suposta ausência de cálculos matemáticos de segurança, não obstante o laudo pericial oficial atestar a estabilidade do talude. O réu apela alegando que a sentença ignorou o laudo e que caberia complementação técnica; o autor (DER/ES) insurge-se contra a sucumbência recíproca e requer maior rigor na aprovação do novo projeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de mérito com determinação de demolição da obra, fundamentado na insuficiência de prova técnica produzida pelo perito oficial e sem oportunizar a sua complementação, configura
error in procedendo
por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em controvérsia eminentemente técnica (estabilidade estrutural), o magistrado não pode rejeitar o laudo pericial favorável ao réu amparando-se unicamente na ausência de elementos matemáticos que o próprio auxiliar técnico do juízo deveria ter fornecido. 5. Diante de dúvida invencível ou insuficiência do laudo oficial quanto aos cálculos de empuxo de estrutura consolidada há mais de uma década, impõe-se a determinação de complementação da perícia ou a realização de nova prova técnica (CPC, arts. 477, § 3º, e 480). 6. O julgamento imediato da lide, que determina o desfazimento de obra complexa penalizando a parte por falha atribuída à prova elaborada pelo Estado-Juiz, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível do réu parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e complementação da prova técnica. Recurso de apelação do DER/ES julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 477, § 3º, 479 e 480.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AC 0033439-56.2015.8.16.0001, Rel. Subst. Fabiana Silveira Karam, 7ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJMT, AC 1048279-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025; TJSP, AC 3027800-08.2013.8.26.0224, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, 8ª Câmara de Direito Público, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSAD SAID EL JURDI FILHO
e pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, ao julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por este em face daquele, acolheu em parte a pretensão autoral para determinar que o requerido restabeleça o estado da obra antes da modificação que procedeu.

O requerido apela sustentando que a sentença ignorou a conclusão do laudo pericial oficial. Argumenta que a literatura de engenharia admite o uso da experiência e observação. Alega que, se o juízo considerava necessários cálculos específicos, deveria ter determinado a complementação da perícia antes de julgar o feito de forma contrária ao laudo técnico.

Por seu turno, o órgão requerente apela insurgindo-se contra a sucumbência recíproca, alegando que houve decaimento mínimo de sua parte. Requer ainda que o comando da obrigação de fazer explicite que o novo projeto deve ser submetido à sua rigorosa aprovação técnica.

Contrarrazões no id.
18023662
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019786-52.2010.8.08.0011

APELANTE/APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

APELADO/APELANTE: ASSAD SAID DE EL JURDI FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSAD SAID EL JURDI FILHO
e pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, ao julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por este em face daquele, acolheu em parte a pretensão autoral para determinar que o requerido restabeleça o estado da obra antes da modificação que procedeu.

O requerido apela sustentando que a sentença ignorou a conclusão do laudo pericial oficial. Argumenta que a literatura de engenharia admite o uso da experiência e observação. Alega que, se o juízo considerava necessários cálculos específicos, deveria ter determinado a complementação da perícia antes de julgar o feito de forma contrária ao laudo técnico.

Por seu turno, o órgão requerente apela insurgindo-se contra a sucumbência recíproca, alegando que houve decaimento mínimo de sua parte. Requer ainda que o comando da obrigação de fazer explicite que o novo projeto deve ser submetido à sua rigorosa aprovação técnica.

Contrarrazões no id. 18023662.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da intervenção do réu em obra pública de contenção e à estabilidade da estrutura por ele edificada no local.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença incorreu em
error in procedendo
por cerceamento de defesa ao julgar o mérito da causa contra o réu sob o fundamento de "insuficiência" da prova técnica oficial, sem oportunizar a sua complementação.

O Magistrado
a quo
fundamentou a condenação do réu ao desfazimento da obra na premissa de que o muro de arrimo por ele construído não possui os cálculos matemáticos que atestem sua segurança. Ocorre que o Perito Oficial do Juízo afirmou categoricamente, no laudo e em esclarecimentos, que as dimensões adotadas pelo réu são
suficientes
para manter a estabilidade do talude, justificando que a geometria em "L" compensa a menor espessura da base.

Tratando-se de questão eminentemente técnica — estabilidade estrutural de engenharia —, o juiz, embora não esteja adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), não pode rejeitá-lo com base apenas na ausência de elementos que o próprio perito, auxiliar do juízo, deveria ter fornecido.

Se o magistrado entendeu que o laudo carecia de rigor matemático (cálculos de empuxo) para confirmar a segurança da estrutura já consolidada há mais de uma década, a medida processual adequada, nos termos dos arts. 477, §3º, e 480 do CPC, seria determinar a complementação da perícia ou a realização de nova prova técnica.

Ao julgar a lide de forma imediata, determinando a demolição e o restabelecimento de uma obra de alta complexidade técnica baseando-se em dúvida que poderia ser sanada por diligência instrutória, o juízo penalizou a parte por uma suposta falha na elaboração da prova produzida pelo Estado-Juiz, configurando nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, a demolição de uma estrutura de contenção consolidada exige prova técnica irrefutável de sua inaptidão, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que o laudo oficial,
prima facie
, milita em favor do réu e as testemunhas leigas também atestaram a aparente solidez da obra.

Em casos semelhantes, assim decidiu a jurisprudência pátria:

(...) 4. A análise dos autos revela que a prova pericial se mostrou contraditória e inconclusiva, não permitindo um juízo seguro sobre a responsabilidade pelos problemas na instalação . Nos termos do art. 480 do CPC, impõe-se a realização de nova perícia sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida.5. Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica, a fim de garantir a solução adequada do caso (...) (TJ-PR 00334395620158160001 Curitiba, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 07/02/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

(...) 4 . A prova técnica mostrou-se evasiva, insuficiente e omissa em pontos relevantes, não atendendo ao disposto no art. 473, § 1º do CPC. 5. A omissão na produção de nova perícia ou sua complementação compromete a adequada instrução do feito e caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art . 480 do CPC. 6. Diante da inconclusividade da perícia, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia ou complementação da já existente, por profissional diverso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10482793020198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

(...) Hipótese de dúvida invencível diretamente ligada à prova técnica. Necessidade de complementação pericial. A perícia deve esclarecer se o acesso retratado existia antes das obras e se isso esvazia a alegação de encravamento. A necessidade de instituição de servidão de passagem e o valor da indenização pela depreciação do remanescente também devem ser apurados . Indispensabilidade de complementação da prova técnica para dirimir a dúvida e possibilitar a melhor descoberta de elementos intrínsecos à ocorrência do fato probando. As circunstâncias que envolvem a matéria disputada não permitem o julgamento sem exaurir e dissipar dúvida relevante, com a complementação da prova pericial. Configuração do vício atinente ao "error in procedendo. Sentença anulada (TJ-SP - Apelação Cível: 30278000820138260224 Guarulhos, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 03/12/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2024)

Portanto, acolho a tese subsidiária do recurso do réu para anular a sentença. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito recursal de ambos os apelos, bem como a discussão sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
ASSAD SAID EL JURDI FILHO
para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja realizada a complementação técnica da perícia (com cálculos estruturais) ou nova perícia, conforme o entendimento do magistrado condutor.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
DER/ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)